Tribunal: TJMT
Processo: 0028637-27.2015.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028637-27.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (RECORRENTE), A APURAR (RECORRENTE), ALFREDO RITTER PADILHA - CPF: 675.499.420-72 (RECORRENTE), ALUÍSIO ALVES DO NASCIMENTO (RECORRENTE), ALUISIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 893.590.621-20 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA DE LIMA - CPF: 884.769.281-49 (VÍTIMA), PAULA FATIMA PADILHA MACHADO (ASSISTENTE), VALACIR MACHADO PADILHA (ASSISTENTE), ALFREDO RITTER PADILHA - CPF: 675.499.420-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. PRONÚNCIA.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Aluísio Alves do Nascimento contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente pleiteia a impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia do recorrente e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário um juízo de certeza, que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudos de investigação e depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Os indícios de autoria emergem das declarações da vítima, que reconheceu o
acusado
, e das contradições nos depoimentos do recorrente, que alterou sua versão dos fatos entre as fases policial e judicial.

O conjunto probatório indica que o recorrente, ao acompanhar o corréu falecido Alfredo Ritter Padilha, participou ativamente do planejamento e execução da tentativa de homicídio, fornecendo apoio logístico e moral durante o crime.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima estão suficientemente demonstradas, considerando-se a motivação banal relacionada à recusa de venda do imóvel e o ataque inesperado contra a vítima, que não teve chance de defesa.

Na fase de pronúncia, as dúvidas quanto à autoria e qualificadoras resolvem-se em favor da sociedade (
in dubio
pro

societate
), cabendo ao Tribunal do Júri a análise final sobre os fatos e circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo da responsabilidade penal.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia quando há indícios mínimos de sua ocorrência, sendo vedada a exclusão salvo se manifestamente improcedentes.

Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas sobre a autoria ou as circunstâncias do crime devem ser resolvidas em favor da sociedade, conforme o princípio do
in dubio
pro

societate
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 121, §2º, II e IV; 14, II; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021,
DJe
03/11/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018,
DJe
20/04/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ALUÍSIO ALVES DO NASCIMENTO

contra a decisão proferida pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, no bojo da Ação Penal nº
0028637-27.2015.8.11.0042
, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 1
21, §2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões
(Id.
246779672
)
, o recorrente postulou a reforma da decisão objurgada, pugnando pela impronuncia, sob o fundamento de que não há indícios de autoria quanto ao crime de homicídio qualificado.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos (id. 253094819).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra a decisão objurgada, consoante se vê no Id.
246779652
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025